Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. LIMITAÇÃO A DOZE HORAS. NÃO CABIMENTO. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. SÚMULA 302 E 597 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 13/1988 DO CONSU. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte Ré, QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o plano de Saúde Réu custeie a internação do leito hospitalar e pague indenização por danos morais, estipulados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se devida a indenização por danos morais
III. Razões de decidir
3. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 4.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 4.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas.
5. A Resolução n. 13/1988 do CONSU – Conselho Suplementar de Saúde, está em desconformidade com a Súmula n. 302 do STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, bem como com a Súmula 597 do STJ, segundo a qual, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
6. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 6.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. Considerando os escopos do instituto dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Honorários majorados.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990; arts, 12, V, ‘c’, 35-C da Lei n. 9.656/98; Resolução n. 13/1998 do CONSU, Lei n. 11.935/2009; o art. 3o, inc. XIV, da Resolução n. 259, da ANS

Jurisprudência relevante citada: Súmulas ns. 302 e 597 do STJ; (AgRg no AREsp 760.380/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; Acórdão 1321578, 07028318920208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/3/2021; (Acórdão 1278527, 07064219520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020.